Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722855-20.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICK GOMES RIBEIRO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS DESPACHO É necessário que as partes debatam determinadas questões para que possam influir eficazmente na decisão que será proferida. Verifico que Patrick Gomes Ribeiro apresentou requerimento fundamentado no art. 12, § 3o, do Código de Processo Civil nas razões da apelação. Contudo, o Código de Processo Civil menciona que o requerimento deve ser apresentado em petição autônoma dirigida diretamente ao Tribunal ou ao Relator. Observo, além disso, que Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) alegou a sua ilegitimidade passiva na contrarrazões. Trata-se de uma preliminar rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau anteriormente. A modificação da sentença é obtida pela interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas a defender a manutenção da sentença. Intime-se Patrick Gomes Ribeiro para manifestar-se sobre a adequação do requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação. Intime-se Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) para manifestar-se sobre a possibilidade de suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva pela via das contrarrazões. Fixo o prazo de cinco (5) dias em ambos os casos nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso ou das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator